Tribunal: STF
Processo: RE 80797
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
MAGISTRADO (SP). ADICIONAL DA QUARTA-PARTE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO.
MAGISTRADO DE SÃO PAULO QUE INGRESSOU NA CARREIRA EM 1957. PRETENSAO
A QUARTA-PARTE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO ADICIONAL,
JA QUE, QUANDO DA EDIÇÃO DA LEI N. 6.057, DE 1961, NÃO HOUVERA
COMPLETADO 10 ANOS NA CARREIRA OU 20 NO SERVIÇO PÚBLICO, CONDIÇÃO
EXIGIDA PARA A PERCEPÇÃO RECLAMADA. PRECEDENTES DO STF.- RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, JULGANDO-SE A AÇÃO IMPROCEDENTE.